Tribunal: TJES
Processo: 5015430-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015430-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RIVALDO PORTELA ALVES

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPU
S. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em razão do alegado excesso de prazo na prisão preventiva, da ausência de fundamentos concretos para a custódia cautelar e da necessidade de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. O paciente foi denunciado por envolvimento em homicídio qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menor e posse ilegal de armas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente; (ii) definir se a manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade dos crimes e pela garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na prisão preventiva não se verifica a partir de uma contagem estrita dos prazos processuais, mas sim com base no princípio da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. No presente caso, a complexidade da ação penal, envolvendo múltiplos réus e a necessidade de diligências investigativas, como laudos periciais e oitivas de testemunhas, justifica a maior duração do trâmite processual.

4. A gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, incluindo homicídio qualificado e ocultação de cadáver, aliada à sua participação em outros delitos, como tráfico de drogas e posse ilegal de armas, evidencia risco concreto à ordem pública, justificando a manutenção da prisão preventiva.

5. A prisão preventiva do paciente foi devidamente reavaliada e mantida com base em fundamentos consistentes, não havendo demonstração de desídia estatal que configure constrangimento ilegal.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é inadequada diante da gravidade dos crimes e da periculosidade do paciente, não sendo possível sua concessão neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A análise de excesso de prazo na prisão preventiva deve ser feita com base no princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto.

2. A gravidade concreta dos crimes e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.

3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas não é adequada quando há indícios da periculosidade do acusado e da gravidade dos crimes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I; EC
RI
A
D
, art. 244-B, §2º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC
nº
130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
J
. 27.10.2020; STJ, HC
nº
243.749/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ
e
24.04.2022.

À unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5015430-68.2024.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES

PACIENTE: RIVALDO PORTELA ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RIVALDO PORTELA ALVES
, em face de ato supostamente coator praticado nos autos do processo nº 0002188-71.2023.8.08.0030, que manteve a prisão preventiva do acusado.

O paciente sustenta, em síntese, que a segregação cautelar está eivada de excesso de prazo, eis que não há previsão de início da instrução processual, bem como inexistem elementos concretos que ensejem alguma das hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado conforme ID 10126125.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 10265286, pela denegação do
H
abeas
C
orpus
.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 121, §2°, III e IV; 211 e 347, parágrafo único, todos do Código Penal, bem como no art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, encontrando-se atualmente custodiado no Centro de Detenção Provisória de Colatina – CDPCOL.

A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau destacou que a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, dado o
modus operandi
dos crimes e a periculosidade concreta dos acusados, evidenciada pela ocultação do corpo e utilização de armas de fogo.

Nesse sentido, verifico que o Magistrado de primeiro grau, para manter a prisão preventiva do paciente, assim asseverou:

“[...] Lado outro, em análise ao requerimento de revogação da prisão, formulado pela d. Defesa do réu JARDEL PEREIRA DOS SANTOS, por ocasião da Resposta à Acusação de fls. 223/230, calha consignar que a prisão do referido denunciado, assim como a dos corréus ADERLAN WALLISSON GUEDES DA SILVA e RIVALDO PORTELA ALVES, revelam-se, de fato, imprescindíveis, como medida de garantia da ordem pública, diante dos aspectos relacionados à gravidade concreta dos crimes supostamente praticados e ao risco concreto de reiteração delitiva, devidamente pontuados na Decisão de fls. 170/176.

Para além disso, verifico que as prisões cautelares dos réus JARDEL PEREIRA DOS SANTOS e RIVALDO PORTELA ALVES foram reavaliadas e mantidas às fls. 206/206-verso e 207/207-verso, de modo que, desde então, não houve nenhuma alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tais decisões.

Com efeito, conforme se depreende dos autos, as investigações foram deflagradas após a Polícia Militar tomar conhecimento acerca da localização de um cadáver que se encontrava dentro de uma caçamba de entulho, próximo ao ‘PROJETO MENINOS DA TERRA’.

Ato contínuo, após as diligências preliminares, a vítima fora identificada como sendo o menor LEONARDO DA SILVA SANTOS, de apenas 16 (dezesseis) anos de idade, sendo ‘CONSTATADA UMA ÚNICA PERFURAÇÃO NA CABEÇA DA VÍTIMA, O PROJÉTIL ENTROU PELO LADO ESQUERDO LOGO ABAIXO DO OUVIDO E SE ALOJOU NA CABEÇA, O CADÁVER ESTAVA ENVOLTO EM UM COBERTO DE COR AZUL.’

Nesse contexto, ao serem realizadas as diligências investigativas, os Investigadores da Polícia Civil se direcionaram até a casa do menor LAEVERTON CAMPOS DE OLIVEIRA FILHO, indivíduo que também foi apontado como sendo um dos executores do crime contra a vida narrado na denúncia, e lograram êxito em localizar, após autorização de GRACILÉIA FERREIRA BELCAVELO, um revólver, municiado com 02 (duas) munições, e uma submetralhadora, com 07 (sete) munições, material bélico cuja propriedade foi assumida pelo corréu RIVALDO PORTELA ALVES.

No que se refere ao
modus operandi
supostamente utilizado pelos réus, foi apontado pelo Exmo. Delegado de Polícia, em síntese, que:

I - o falecido LAEVERTON CAMPOS DE OLIVEIRA FILHO e o réu RIVALDO PORTELA ALVES teriam praticado o homicídio qualificado da vítima LEONARDO DA SILVA SANTOS, após prévia discussão entre o menor e o ofendido;

II - o menor LAEVERTON CAMPOS DE OLIVEIRA FILHO e os réus ADERLAN WALLISSON GUEDES DA SILVA e RIVALDO PORTELA ALVES teriam limpado a cozinha da residência, supostamente inovando o local onde ocorreu o crime, retirando o corpo da vítima e o enrolando em um cobertor;

III - os réus JARDEL PEREIRA DOS SANTOS e ADERLAN WALLISSON GUEDES DA SILVA teriam, em tese, levado o corpo da vítima para um contêiner, a fim de ocultá-lo.

Destaca-se, para além disso, que há indícios de que o cobertor utilizado para cobrir o corpo da vítima era da casa de MIRIAN CASTORINA RODRIGUES, vulgo ‘LOIRA’ (depoimento prestado pela TESTEMUNHA DE IDENTIDADE NÃO REVELADA N. 22/2023).

[...]

Posto isso, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, INDEFIRO o requerimento formulado pela d. Defesa e MANTENHO a prisão preventiva dos réus JARDEL PEREIRA DOS SANTOS, ADERLAN WALLISSON GUEDES DA SILVA e RIVALDO PORTELA ALVES, como medida de garantia da ordem pública."

Observa-se, pois, que a gravidade concreta dos delitos praticados pelo paciente e a reiteração criminosa comprovada pelo envolvimento em outros crimes como tráfico de drogas e posse ilegal de armas configuram a necessidade de manutenção da prisão para evitar riscos à sociedade.

Em relação ao excesso de prazo alegado, cumpre ressaltar que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não é verificado a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Ora, é cediço que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, na medida em que
“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes).”
(STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020)

O STJ, inclusive, já decidiu que o excesso de prazo não gera constrangimento ilegal quando a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, especialmente em crimes graves como homicídio qualificado e ocultação de cadáver. (STJ, HC nº 243.749/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 24.04.2022)

Cumpre salientar, ainda, que os prazos para a conclusão da instrução processual não têm características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo necessário aplicar juízo de razoabilidade, a fim de caracterizar o excesso de prazo da tramitação processual.

No caso em apreço, a ação originária envolve múltiplos réus e crimes de alta complexidade, exigindo diligências como laudos periciais e oitiva de diversas testemunhas, o que justifica a demora no trâmite processual.

Aliás, em 17/05/2024 foi proferida decisão pelo Juízo de primeiro grau determinando o cumprimento de várias diligências, ainda em andamento, vejamos:

“3. Intimem-se os d. advogados, Dr. HERMES DE ALMEIDA NEVES, OAB/ES n. 7.497, Dra. JAMILLY SCARPAT NEVES, OAB/ES n. 12-932, Dr. BRAYAN SCARPAT NEVES, OAB/ES n. 20.595 e Dr. HERBERT SCARPAT NEVES, OAB/ES n. 21.536, os quais foram constituídos pelo réu JARDEL PEREIRA DOS SANTOS à fl. 221, acerca do deliberado no item anterior.

4. Lado outro, considerando que a Procuração de fl. 137 tem por finalidade a realização de carga e/ou vista, e tendo em vista, ainda, que, pessoalmente citado, o réu RIVALDO PORTELA ALVES, até a presente data, não constituiu advogado, intime-se a d. advogada, Dra. MANOELA CARDOSO DE ALMEIDA JORGE, OAB/ES n. 17.525, a qual fora nomeada Defensora Dativa às fls. 206/206-verso, para dizer se aceita o munus, devendo, em caso positivo, apresentar Resposta à Acusação, tudo no prazo de 10 (dez) dias.

5. Diante do Malote Digital de fls. 213/219, o qual comunica o cumprimento do Mandado de Prisão do réu ADERLAN WALLISSON GUEDES DA SILVA, expeça-se Carta Precatória à Comarca de Jaraguá do Sul/SC, tendo por finalidade a citação pessoal do acusado, no prazo de 30 (trinta) dias.

6. Paralelamente, intime-se o d. advogado, Dr. FELIPE DA SILVA CARLOS, OAB/SC n. 55.274, o qual fora constituído pelo acusado ADERLAN WALLISSON GUEDES DA SILVA no ID 40269703, para apresentar Resposta à Acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

7. Requisite-se o encaminhamento, no prazo de 10 (dez) dias, do Laudo de Exame Cadavérico da vítima, tal como determinado às fls. 206/206-verso.

8. Cumpram-se os itens “3” (requisição de Laudo de Exame de Lesões Corporais do réu RIVALDO PORTELA ALVES) e “4” (remessa de documentos às Corregedorias das Polícias Militar e Civil) da Decisão de fls. 207/207-verso.

9. Com as Respostas à Acusação a serem apresentadas em favor de ADERLAN WALLISSON GUEDES DA SILVA e RIVALDO PORTELA ALVES, caso haja preliminares, documentos ou requerimento de absolvição sumária, dê-se vista ao Ministério Público, por 05 (cinco) dias e, em seguida, faça-se conclusão.

10. Requisite-se o recambiamento do acusado ADERLAN WALLISSON GUEDES DA SILVA, atualmente custodiado no Estado de Santa Catarina, para uma das Unidades Prisionais deste Estado do Espírito Santo.

11. Inclua-se o feito na pauta de Audiências de Custódia, diante do cumprimento do Mandado de Prisão de ADERLAN WALLISSON GUEDES DA SILVA.”

Sob tais perspectivas, compreendo que não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva, a qual, como dito, foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública.

Por fim, em relação ao pleito de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, diante da gravidade dos crimes em análise e da periculosidade social do paciente, a substituição almejada não é adequada nesta fase processual.

À vista disso, não verificada irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do paciente que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus,
e presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, não reconheço ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.